Tribunal: TJMT
Processo: 0011101-11.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011101-11.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), MARCELO DA ROCHA DUTRA - CPF: 287.409.408-02 (APELANTE), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELANTE), ERONDINA DE SOUZA SABINO - CPF: 561.968.902-63 (APELADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ERONDINA DE SOUZA SABINO - CPF: 561.968.902-63 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA DUTRA - CPF: 287.409.408-02 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – FEITO ANTERIOR À LEI N. 11.077/2020 – UTILIZAÇÃO DE TABELA FIXA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO, DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CUIABÁ e UNIMED SEGUROS S/A) E DO MÉDICO AUXILIAR – PRELIMINARES REJEITADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PACIENTE/CONSUMIDORA – ERRO MÉDICO CONSTATADO POR MEIO DE PERÍCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM AMBOS OS PÉS DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO – REDUÇÃO DE MOBILIDADE E LOCOMOÇÃO EM RAZÃO DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA RECUPERAÇÃO – PACIENTE IDOSA – ILÍCITO INDENIZÁVEL – DANO MORAL EXISTENTE – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS PARA A CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE, BEM COMO DE NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – CONDENAÇÃO POR RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
186, 187, 927 e 951 TODOS DO Código Civil – VIABILIDADE DA LIDE SECUNDÁRIA – EXISTÊNCIA DE APÓLICE VIGENTE DURANTE O PERÍODO DO DANO OCORRIDO – PRESERVAÇÃO DE INTERESSES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIADE DE AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA -
SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” do nosocômio, posto que o procedimento cirúrgico foi realizado no estabelecimento hospitalar, podendo, portanto, o hospital constar do polo passivo da demanda.

Também deve ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” das operadoras de plano de saúde, tanto em razão da aplicação da teoria da aparência, eis que todas pertencem ao mesmo grupo (GRUPO UNIMED), quanto em razão da viabilidade de todos os envolvidos na cadeia de prestação dos serviços figurarem no polo passivo da demanda.

Por fim, também rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” do médico assistente/auxiliar do cirurgião titular, tendo em vista que a conduta do médico foi participativa no procedimento cirúrgico em questão.

Impõe-se a manutenção da sentença quanto à lide secundária, eis que a seguradora deve arcar com o ônus em relação ao contrato de seguro vigente na ocasião do dano experimentado pela consumidora, que não pode ficar prejudicada, em razão de ausência de comunicação entre seguradora e segurada, salientando-se a possibilidade de ação regressiva face ao segurado.

Àqueles que causaram o dano à paciente/consumidora, à luz dos artigos
186, 187, 927 e 951 todos do Código Civil, evidenciada a culpa, o nexo causal e o resultado danoso, conforme apontamento demonstrativo de Laudo Pericial, impõe-se o dever de indenizar.

Tendo em vista o erro médico constante do Laudo Pericial conclusivo, ressaltando-se o erro de procedimento, de conduta médica, que acarretou a cirurgia em ambos os pés/tornozelos da vítima, sem que houvesse indicação em prontuário e não visualizando a necessidade, conforme exames médicos, acarretando em deficiência de mobilidade/locomoção, pois não houve tempo hábil de recuperação, em relação às cirurgias, não há falar em mero aborrecimento, cabendo a condenação a título de danos morais.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, no valor de R$ 60.000,00, pois ele observa o critério pedagógico da condenação, bem como os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se a pluralidade dos componentes dos condenados, que figuram no polo passivo (uma seguradora, um hospital, duas operadoras de planos de saúde e dois médicos).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (ID. Num. 141901751), UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (ID. Num. 141901754), UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID. Num. 141901756), MARCELO DA ROCHA DUTRA e REINALDO PRESTES DUTRA (ID. Num. 141901765), HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA (ID. Num. 141901771)
, em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no 0011101-11.2012.8.11.0041 - Cód: 758837 (321/2012)
, proposta por ERONDINA DE SOUZA SABINO,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
condenar os réus a indenizarem, solidariamente, os danos morais experimentados pela parte autora
, que foram fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A sentença
CONDENOU
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% (cinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. Ainda,
JULGOU PROCEDENTE

a denunciação a lide para condenar a seguradora Tókio Marine a ressarcir ao denunciante Hospital São Mateus ao valor que foi condenado a pagar para a parte requerente, a título de danos morais, devidamente corrigidos, até o limite da apólice n.
05 78 009319
, descontada a participação obrigatória do segurado/denunciante Hospital em 20% sobre o prejuízo quantificado (Id. 85656651). E, diante da recusa à denunciação,
condenou
a denunciada Tókio Marine, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
defende a reforma da sentença, alegando que em se tratando de lide secundária – seguro acerca de responsabilidade civil à base de reclamação, e ante a ausência de notificação dentro do prazo de vigência, é impossível o deferimento da denunciação ofertada.

Diz que “(...) não se nega a existência do contrato de seguro, porém a cobertura do seguro contratado pela Apelada Denunciante teve seu marco inicial estipulado dentro do período de 06/10/2010 até às 24 horas do dia 06/10/2011, consistindo em apólice à base de reclamações com notificação”; que a “(...) presente demanda versa exclusivamente sobre pleito de danos morais oriundos em suposto erro médico ocorrido em 16/09/2011 e que culminou nos fatos narrados pela autora à exordial. Estando de face a uma apólice à base de reclamação com notificação, por conseguinte, define o sinistro como coberto aquele cuja a notificação à Seguradora tenha sido feita, administrativamente, dentro dos períodos de vigência da apólice”.

Salienta que “(...) no contrato estabelecido entre a Apelante e a Apelada é na modalidade de apólice à base de reclamação, espécie de produto securitário que nasceu da necessidade de garantir riscos marcados por um longo período de tempo não identificado, ou seja, de latência entre o fato ou ato e sua eclosão”; que “(...)A denominada “apólice à base de reclamação” é atualmente regulamentada pela SUSEP por meio da circular 336/07”; que “Para melhor compreensão do texto normativo, o dividimos em três partes: A primeira parte, "em que se define, como objeto do seguro, o pagamento e/ou o reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo segurado", evidencia que o interesse legítimo segurável e objeto de cobertura, constituise na garantia de pagar indenizações devidas a terceiros a título de perdas e danos, ou seja, trata-se de garantia atrelada ao seguro de responsabilidade civil. Na segunda parte, onde se consigna que "a título de reparação de danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela sociedade seguradora, desde que: a) os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice ou durante o período de retroatividade", a norma deixa claro que a apólice "claims made" cobre as reclamações apresentadas durante a vigência da apólice, mas desde que os atos e fatos (as ocorrências) tenham se originado durante o "período de cobertura", qual seja, período retroativo2 até o último dia de vigência da apólice ajustados. Por fim, a terceira parte, que registra que "b) o terceiro apresente a reclamação ao segurado: 1. durante a vigência da apólice; ou 2. durante o prazo complementar, quando aplicável; ou 3. durante o prazo suplementar, quando aplicável", estabelece a existência de um prazo complementar para apresentação de reclamações por terceiros e, ainda, em sendo pago prêmio adicional, um prazo suplementar, imediatamente subsequente ao prazo complementar. Tanto o prazo complementar quanto o suplementar visa conferir cobertura para os danos decorrentes de atos e fatos ocorridos durante o "período de cobertura", porém, reclamados pelos terceiros dentro desses referidos prazos. Ou seja, este tipo de apólice desconsidera a data da ocorrência do evento e determina a data da ciência da reclamação do terceiro prejudicado como condição de gatilho (trigger) disparador do mecanismo de cobertura”.

Assevera que “(...) neste tipo de apólice, como a tratada no caso em comento, (também denominadas claims made) a delimitação temporal da garantia do seguro reporta-se não à data da verificação do fato causador do prejuízo, mas da data de sua reclamação. Posto isso, pertinente salientar que, a ora peticionária apenas teve ciência do sinistro tratado na lide principal por ocasião do recebimento do mandado de citação da presente ação. Ou seja, a Apelada Denunciante, já sabia da existência do sinistro ocorrido no caso em testilha, desde 16/09/2011, data da intervenção cirúrgica prestada a parte autora/apelada, dotado de suposto erro médico”.

Defende que “(...) caberia ao segurado notificar a Seguradora dentro dos prazos de vigência do contrato que foi até 06/10/2011, ou do prazo complementar que foi até 06/10/2012 (que é prazo automático e sem recolhimento de prêmio), o que não foi realizado, portanto, não tem direito a qualquer reembolso pelo seguro contratado. Assim, não caberá à seguradora reembolsar o segurado sob qualquer hipótese, eis que comprovado que o Seguro teve seu início e fim de vigência entre 06/10/2010 até 06/10/2011, e o sinistro derivado da lide principal ter ocorrido em 16/09/2011, no entanto, sem qualquer comunicação formal do Segurado à Seguradora”.

Pede a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a improcedência da lide secundária. Eventualmente, requer a redução dos valores arbitrados a título de danos morais, alegando que a fixação em R$ 60.000,00 se afigura excessivo e desproporcional e caracteriza enriquecimento indevido da vítima.

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, eis que “(...) A responsabilização da apelante não pode ser acolhida, já que se discute nos autos, se existe culpa por parte dos médicos do Hospital São Mateus, que realizaram o procedimento cirúrgico à parte, somente”.

Afirma que não ficou comprovada qualquer culpa ou desídia da Unimed Seguros para arrimar o pedido autoral, já que “(...) para caracterizar a Responsabilidade Objetiva, deve existir a conduta e o nexo causal, ou seja, algum fato provocado pela Operadora para gerar o dano alegado, o que não é o caso dos autos, sendo certo que não restou comprovado que o Plano de Saúde negou atendimento ou limitou cobertura”.

Assevera que “(...) o plano de saúde contratado pela parte já previa inicialmente que A PARTE É LIVRE PARA ESCOLHER O MÉDICO ASSISTENTE, INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO MÉDICO QUE MELHOR LHE APROUVER, estando o procedimento coberto pelo instituto do reembolso dos valores gastos, ou, em se tratando de local referenciado, realizar o pagamento diretamente de tais despesas, vejamos a cláusula no 1.1 do contrato (...)”; que “(...) Não houve por parte da operadora apelante qualquer sugestão, 7 indicação ou orientação para a parte se consultasse com o médico escolhido, restando comprovado que a Apelada, voluntariamente, elegeu os médicos e o local para a realização do procedimento cirúrgico, restando à Unimed Seguros Saúde S/A apenas sua obrigação contratual de autorizar o procedimento e efetuar o pagamento dos honorários médicos, materiais e hospital”.

No mérito, destaca a inexistência de nexo causal e conduta omissiva ou comissiva da operadora, eis que o procedimento foi autorizado e a escolha do prestador ocorreu pela parte.

Menciona que “(...)De acordo com o art. 951 do CC, o profissional liberal que causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal ou inabilitá-lo para o trabalho, se aplicará a responsabilidade subjetiva, centrada na comprovação da culpa stricto sensu (negligência, imprudência ou imperícia). Portanto, é possível afirmar que a responsabilidade do médico no Código de Defesa do Consumidor, assim como no Código Civil, é subjetiva. E por esse motivo, a culpa do médico para ser caracterizada, precisa ser certa, ou seja, deve-se provar que o comportamento do profissional contribuiu para o prejuízo da vítima, unindo-se os três elementos: dano, culpa e nexo de causalidade, devendo somente o causador do dano se responsabilizar pela sua conduta. No caso dos autos, restou reconhecido que o procedimento realizado pelo médico assistente da parte ocorreu por sua negligência, já que este é o responsável pela estratégia médica (...)”.

Defende a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (fato de terceiro), que é uma das excludentes de responsabilidade civil e, e, portanto, a alegação de eventual erro médico deve ser imputada, tão somente, aos demais requeridos, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC.

Sustenta a ausência do dever de indenizar pela operadora, diante da responsabilidade subjetiva do médico.

Requer “(...) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Seguros Saúde S/A e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, visto que não houve qualquer interferência da então requerida no procedimento cirúrgico objeto de discussão nos autos. Alternativamente, requer-se a este E. Turma Cível que se digne CONHECER E PROVER devendo, por consequência, ser reformada a decisão de primeira instância, e maneira a reconhecer a total IMPROCEDÊNCIA em desfavor da ora apelante, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, reconhecendo que inexistiu defeito na prestação de serviço da seguradora e que não há nexo causal entre a conduta desta com o suposto dano sofrido pela autora”.

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, ante a ausência de vínculo contratual, salientando-se que “(...) a REQUERENTE NÃO É CLIENTE/USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA UNIMED CUIABÁ, MAS SIM DE OUTRA UNIMED, QUE NO CASO É A UNIMED SEGUROS SAUDE S/A”. E, ainda, que não existe qualquer relação hierárquica entre a Unimed Cuiabá e a Unimed Seguros Saúde S/A, principalmente no que tange a outorga de beneficiários.

Argumenta que não há solidariedade ente as Unimed ́s; e que “(...) O simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possui constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra”.

Requer o acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ.

No mérito, frisa a inexistência de vínculo entre as partes, inexistindo Contrato de Prestação de Serviço de Plano de Saúde entabulado entre as partes, repisando que “(...) A UNIMED CUIABÁ e a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A são pessoas jurídicas distintas, com autonomia e atividades peculiares ao ato constitutivo, sem qualquer vínculo”.

Ressalta a solidariedade não se presume, mas deve decorrer de lei ou de contrato, o que de fato não é o caso das cooperativas que utilizam a logomarca UNIMED.

Defende a improcedência da demanda, devendo ser reformada a sentença quanto à UNIMED CUIABÁ, “(...) haja vista a inexistência de grupo econômico entre a Requerida e a real garantidora do contrato do Apelado, a UNIMED SEGUROS SAUDE e, por conseguinte qualquer responsabilidade solidaria da Apelante pelos fatos e pleitos deduzidos nesta demanda”.

Argumenta a inexistência de ilícito praticado pela Unimed Cuiabá; que “(...) o plano de saúde possui diversos médico, de diversas áreas, que são escolhidos por seus usuários por livre arbítrio, como no presente caso. Nessa toada, conforme se verifica no depoimento da parte Autora e do médico corré, não foi o plano de saúde que indicou o médico à Autora, não podendo ser imputado responsabilidade a esta”; que “(...) a parte Recorrida tem leque de opções quanto à escolha do médico cooperado que irá realizar seu tratamento, ou seja, a Requerente escolheu o médico Corré por livre e espontânea vontade. Ademais, todas as condutas descritas na inicial como supostas causadoras dos danos que se pretende reparar foram – conforme aponta a narração da própria Recorrida – praticados exclusivamente pelo médico corré”.

Destaca que “(...) Acerca da responsabilidade do plano de saúde, conforme se extrai do laudo pericial, não restou comprovado defeito na prestação de serviço UNIMED CUIABÁ, que tenha contribuído para a ocorrência do dano. O expert também salienta que a UNIMED CUIABÁ não apresentou qualquer ato a interferir nos procedimentos médicos realizados ou deixados de realizar. Além disso, a perícia médica salientou que não há registros em prontuários de que foi deixado de realizar algum procedimento por falta de autorização ou cobertura da UNIMED CUIABÁ”.

Assevera que “(...) NÃO HÁ QUALQUER NEGATIVA DA UNIMED CUIABÁ, que o medicamento denominado de “Aclasta” é indicado para tratamento da patologia da paciente e não decorrente da cirurgia alvo do suposto “erro médico” como alega a parte autora, bem como que a Unimed Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda por ser a paciente beneficiária da Unimed Seguro Saúde, além é claro, de que OS PROCEDIMETOS CIRÚRGICOS NÃO ACARRETARAM DANOS PSICOLÓGICOS A RECORRIDA uma vez que a mesma não possui o discernimento, sendo identificado a desorientação da lucidez e auto percepção. Isto implica na conclusão de que a cooperativa não tem qualquer poder de interferência na conduta profissional do cooperado ou estabelecimento credenciado no atendimento dos pacientes, não existindo qualquer vínculo de responsabilidade entre os serviços oferecidos pela cooperativa e a conduta de seus associados no exercício da medicina”.

Quanto ao dano moral, diz que “(...) não há como consubstanciar-se o pedido de indenização como pretendido, haja vista a flagrante inexistência dos pressupostos autorizadores da obrigação indenizatória”; que não há ato ilícito, inexistindo o nexo causal entre a ação ou omissão imputável à Unimed Cuiabá e o evento danoso, e, por consequeência, não subsiste a obrigação de reparação.

Destaca que o inadimplemento contratual não dá margem a pedido de indenização por dano moral.

Requer: “a) Seja julgado o presente apelo e ao final DADO INTEGRAL PROVIMENTO PARA QUE SEJA REFORMADA EM SUA TOTALIDADE A R. SENTENÇA, para julgar a ação totalmente improcedente, condenando o Apelado nos efeitos de praxe, haja vista ter a UNIMED CUIABÁ agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, nada havendo conduta ilegal ou abusiva desta operadora na negativa de fornecimento de material fora do rol da ANS, nos termos do que aventado nas razões recursais”.

Alternativamente, pede a redução do “quantum” indenizatório, alegando que o valor fixado não é razoável e proporcional, mas sim exorbitante, caracterizando-se enriquecimento injustificado da vítima.

Prequestiona a matéria ventilada.

REINALDO PRESTES NETO
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois não realizou o ato cirúrgico reclamado, tendo atuado tão somente como auxiliar do cirurgião responsável. Esclarece que o procedimento cirúrgico – cuja atuação é do médico titular cirurgião – não se confunde com a atuação do médico auxiliar, de modo que é impossível atribuir ao médico auxiliar qualquer conduta capaz de gerar o dano alegado.

Requer o acolhimento da preliminar, devendo a ação ser extinta em relação ao requerido Reinaldo Prestes Neto, excluindo-o do polo passivo da demanda.

MARCELO ROCHA DUTRA e REINALDO PRESTES NETO
defendem a inexistência de ato ilícito praticado; que a conduta médica foi correta, não havendo falar em responsabilização ou falha (imperícia, negligência ou imperícia) médica.

Destacam que houve má apreciação das provas, e que o Laudo Pericial não foi capaz de indicar ou demonstrar qualquer evidência de ilicitude nas condutas praticadas pelos médicos.

Argumentam a inexistência do dever de indenizar, tendo sido ofertado o tratamento médico viável (em conformidade com a literatura científica e técnica médica da época) e indicado para a autora, sendo necessária a intervenção cirúrgica indicada (tratamento da lesão ortopédica preexistente da autora).

Asseveram que “(...) as sequelas alegadas pela paciente decorreram de sua própria patologia degenerativa, independentemente do ato cirúrgico reclamado”.

Mencionam que “(...) a parte autora NÃO comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do CP C, pelo que inexiste o dever de indenizar”.

Dizem que o caso enquadra-se em mero aborrecimento; que “(...) o e. STJ consolidou o entendimento de que a indenização por dano moral não se presta a reparar qualquer mera contrariedade ou dissabor, sob pena de se estimular o enrique cimento ilícito ou a chamada “indústria do dano mora”, que é vedado pelo ordenamento jurídico (...)”.

Destacam a inexistência de nexo causal, ante a aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, frisando a ausência de comprovação do dever indenizatório e também de falha médica.

Requerem “ (...) PRELIMINARMENTE, que seja conhecida a arguição de ilegitimidade passiva do requerido, REINALDO PRESTES NETO, tendo em vista que não executou o procedimento cirúrgico reclamado pela autora, tendo figurado no ato tão somente como médico auxiliar, pelo que, inexiste qualquer liame fático ou jurídico entre os litigantes, pugnando pela extinção do feito, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC”. No mérito, pedem o provimento do recurso, afastando o dever indenizatório imposto, ante a ausência de ato ilícito, culpa, dano e nexo causal entre o suposto dano e o ato praticado. Alternativamente ainda, caso se mantenha a condenação imposta pelo juízo monocrático, o que não se espera, pugna-se pela reforma da sentença recorrida, para que os juros de mora sejam fixados a PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no julgamento do REsp no 9 03258/RS e nos precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (...)”.

Prequestionam a matéria ventilada.

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA,
em síntese, recorre da sentença, alegando que “(...) em que pese o procedimento cirúrgico ter sido realizado nas dependências do Hospital Apelante, não há que se falar em erro médico cometido pelo nosocômio e/ou seus prepostos, na medida em que os responsáveis pelo procedimento eram exclusivamente os médicos Marcelo Rocha Dutra e Reinaldo Prestes Neto – 1o e 2o Requeridos, que NÃO POSSUÍAM relação jurídica e/ou de subordinação com o nosocômio em questão”.

Diz que “(...) Ficou amplamente comprovado no decorrer do trâmite processual, que os médicos Requeridos é que optaram em realizar o procedimento no tornozelo direito da Requerente, como confessado inclusive na peça inicial (...); que “(...) se há algum erro médico no caso em comento, este foi praticado exclusivamente pelos médicos Requeridos!! Foram os médicos Requeridos que decidiram realizar a cirurgia do tornozelo direito (...); que a Apelante, portanto, não pode ser responsável pela conduta médica escolhida.

Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, eis que “(...) a Apelada não atribui especificamente ao nosocômio Apelante, qualquer ato ou fato que possa ser qualificado como causa ou concausa do dano que diz haver sofrido, logo, falecem motivos fáticos e jurídicos a justificarem a mantença do nosocômio no polo passivo da demanda. Assim, não demonstrado erro ou defeito nas atividades desenvolvidas pelo hospital Apelante, é de concluir que a sentença condenatória não poderá alcançar o recorrente, mas apenas e tão somente aqueles que realmente praticaram atos que culminaram no erro da cirurgia da Apelada”.

Acrescenta que os profissionais médicos não possuem relação empregatícia com o hospital, tampouco se verifica falha na prestação dos serviços hospitalares.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito praticado pelo hospital e que a responsabilidade se dá por fato de terceiro (responsabilidade dos médicos – primeiro e segundo requeridos).

Assevera que “(...) O próprio CDC expressamente exonera o prestador de serviços da indenização pelos danos causados a consumidores, quando ocorrer a culpa exclusiva de terceiros (arts. 12, §3o, III e 14, § 3o, II)”.

No tocante ao valor da indenização, sustenta que é necessária a readequação do montante fixado (R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), argumentando que a quantia é absurda e não razoável, devendo tal rubrica ser fixada adotando-se o critério da moderação, razoabilidade, evitando-se o enriquecimento indevido.

Requer “(...) que o presente recurso de apelação seja conhecido em seus efeitos, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida em sua integralidade, devendo ser reformada para acolher a ilegitimidade passiva do Hospital Apelante, considerando que os responsáveis pelos fatos em discussão são os médicos 1o e 2o Requeridos, que não possuem qualquer vínculo jurídico e/ou de preposição com o nosocômio. Caso seja superada a preliminar, requer seja julgada improcedente todos os pedidos iniciais, ante a comprovação de que o Apelante em nada contribuiu aos supostos danos vivenciados pela Apelada, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Por fim, apenas por amor ao debate, caso esta Egrégia Câmara entenda que o Apelante deverá ser responsável pelo pagamento de indenização por dano moral, requer-se sua minoração para o valor de no máximo R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos acima exposto”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – ARGUIDA POR UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

Sem delongas, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada, pois o simples fato de utilização do plano de saúde – UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A para viabilizar a realização do procedimento médico, no qual se discute erro médico, é suficiente para que a Apelante conste nos polos passivos, tanto em primeiro, quanto em segundo grau de jurisdição, eis que a Autora pode ingressar com a ação em relação a todos que compõem a cadeia de fornecimento dos serviços.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – ARGUIDA POR UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Também não merece prosperar a preliminar suscitada.

É que, apesar de se mencionar que não existe vínculo contratual entre a Sra. Erondina de Souza Sabino e a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO, é também incontestável que esta integra um Sistema de Cooperação com a marca UNIMED, e que existe uma rede de atendimento, evidentemente, integrado, que abrange todo o grupo UNIMED, de modo que é viável que a UNIMED CUIABÁ – que compõe tal Sistema – esteja no polo passivo da demanda, em observância à teoria da aparência.

Ademais, repisando entendimento já exposto nestes autos, pode a consumidora demandar contra todos que fazem parte da cadeia de fornecimento de serviços prestados.

Diante do exposto,
REJEITO
também esta preliminar.

V O T O – PRELIMINAR SUSCITADA POR REINALDO PRESTES NETO, alegando ilegitimidade passiva, pois não realizou o ato cirúrgico reclamado, tendo atuado tão somente como auxiliar do cirurgião responsável.

Melhor sorte não socorre ao médico recorrente – REINALDO PRESTES NETO, pois apesar de não ser o médico principal, no caso, o cirurgião, o médico assistente ou auxiliar, participa do ato cirúrgico, não sendo mero expectador; ou seja, ele possui conduta ativa no procedimento.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL SÃO MATEUS LTDA.

Deve ser rejeitada também esta preliminar.

Ao que se constata do feito, a consumidora foi atendida no hospital São Mateus e ficou sob os cuidados de profissionais médicos disponibilizados pelo nosocômio, de modo que, ainda que se alegue que os médicos não tenham vínculo empregatício com o hospital, é inegável que prestam seus serviços no ambiente hospitalar denominado Hospital São Mateus; ou seja, fazem parte do corpo clínico e cirúrgico disponibilizado no mencionado estabelecimento hospitalar.

Assim, é viável e natural que o referido hospital componha o polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Antes de analisar o mérito, posiciono-me pela desnecessidade de complementação de custas, pois o feito originário é datado do ano de 2012, período anterior à Lei n 11.077/2020, de modo que o valor a ser pago a título de preparo deve seguir a tabela antiga, de valor fixo.

O objeto de mérito deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no 0011101-11.2012.8.11.0041 - Cód: 758837 (321/2012)
, proposta por ERONDINA DE SOUZA SABINO,
em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, MARCELO DA ROCHA DUTRA e REINALDO PRESTES DUTRA e

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
condenar os réus a indenizarem, solidariamente, os danos morais experimentados pela parte autora
, que foram fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A sentença
CONDENOU
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% (cinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. Ainda,
JULGOU PROCEDENTE

a denunciação a lide para condenar a seguradora Tókio Marine a ressarcir ao denunciante Hospital São Mateus ao valor que foi condenado a pagar para a parte requerente, a título de danos morais, devidamente corrigidos, até o limite da apólice n.
05 78 009319
, descontada a participação obrigatória do segurado/denunciante Hospital em 20% sobre o prejuízo quantificado (Id. 85656651). E, diante da recusa à denunciação,
condenou
a denunciada Tókio Marine, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

- Recurso interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

As razões recursais não se sustentam.

No caso, é incontroversa a relação existente entre a Litisdenunciada/Apelante – TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e o HOSPITAL SÃO MATEUS

LTDA, de modo que, com tais considerações, ainda que não tenha havido a notificação (comunicação) em tempo hábil acerca do dano ocorrido à consumidora, também é inegável que o ocorrido (evento danoso) ocorreu dentro do prazo de vigência da apólice de seguro que foi acionada, não podendo a consumidora ser afetada por tal situação.

Com essas considerações, há que ser desprovido o recurso interposto.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...)
Não obstante, entendo não assistir razão à apelante, tendo em vista que, em sendo observado contrato de seguro vigente à época dos fatos, bem como, apólice igualmente vigente à época da ciência da Seguradora, pode esta ser chamada a integrar o polo passivo da lide movida em desfavor do segurado,
in casu
, o Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. Entendimento contrário pode por em risco o objeto do contrato, bem como, dificultar o ressarcimento da parte lesada.

Sendo de se trazer a lume as escorreitas ponderações feitas pelo Juízo
a quo
:

“Defende a litisdenunciada Tókio Marine que não há obrigação pela cobertura por ausência de notificação do segurado/denunciante, contudo, é certo que se o segurado não tiver registrado na seguradora o evento potencialmente danoso, e este vier a ser reclamado no futuro, por terceiros prejudicados, será acionada a apólice que estiver em vigor por ocasião da apresentação da reclamação, assim, considerando que a demanda foi ajuizada/reclamada em 09/04/2012, será acionada a Apólice 05 78 009319 que renovou a apólice 05 78 007449, a qual contém data de retroatividade de cobertura até 06/10/2008 (Id. 85656651), ainda mais que não caracterizada a má-fé do segurado por tal ausência de comunicação.

Sendo incontroversa a existência de contrato de seguro entre o réu Hospital São Mateus e a Tókio Marine e, considerando que o contrato de seguro visa resguardar o segurado das perdas que pode vir a sofrer, ela deve ser condenada, solidariamente, com o causador do dano, respeitando os limites da apólice firmada, a qual cobre dano moral, bem como descontada a participação obrigatória do segurado/denunciante em 20% sobre o prejuízo quantificado (Id. 85656651).” (Id. 141901748 - Pág. 16 –
fl. 2136
)

À propósito, vejamos os seguintes julgados:

“143000290284 - APELAÇÃO CÍVEL - QUESTÃO DE ORDEM - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO COM PROCURAÇÃO EXCLUSIVA - INTIMAÇÕES EM NOME DO PRIMITIVO ADVOGADO - COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS - VEDAÇÃO A VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - REJEITADA - DOIS RECURSOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - MÉDICOS E HOSPITAL - CIRURGIA - ANESTESIA - MORTE DO PACIENTE - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONDUTA, NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO - DEMONSTRAÇÃO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO - SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS - 1- O formalismo exacerbado e o rigorismo demasiado devem se curvar diante dos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, do dever de cooperação entre as partes e, sobretudo, da instrumentalidade das formas, sob pena de, em linhas transversas, prestigiar a má-fé e a deslealdade processual de uma das partes. 2- É vedado que as partes adotem comportamento oposto daquele anteriormente praticado, isto é, diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium) e em verdadeira surpresa para todas as partes do processo, sob pena de violação à boa-fé objetiva, princípio consagrado nos
arts. 113
e 422 do CC. Questão de Ordem rejeitada. 3- Nada obstante os médicos serem caracterizados como prestadores de serviços, nos moldes do Estatuto Consumerista, a natureza dos seus serviços impede que se desconsidere o fator culpa na aferição da responsabilidade civil, nos quais se exige unicamente a utilização dos recursos disponíveis para o tratamento do paciente. 4- Inegável (i) a existência do fato - Erro médico, com detalhamentos da conduta culposa das profissionais em medicina, (ii) do nexo de causalidade entre a conduta praticadas pelos médicos responsáveis pelo procedimento cirúrgico e (iii) do resultado - Morte do paciente. 5- Acerca da responsabilidade civil do Centro Médico, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) "está firmada no seguinte sentido: "[...] (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e
933 do Código Civil
), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)" [...] (AgInt no AREsp 1794157/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 6- Os créditos buscados pela Apelada nesta demanda são extraconcursais - Já que constituídos após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (Portaria SUSEP no 6.664/2016, de 03/10/2016) - , não se há falar em deferimento das suspensões requeridas pela Empresa Apelante. 7- Diferentemente das alegações da Apelante, o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito já pacificou o entendimento de que "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula
537
/STJ) (AgInt no AREsp 1178468/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018). 8- Restou devidamente comprovado a culpa do profissional de medicina e do Centro Médico, local em que foi realizada a cirurgia, configurando, pois, a sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos. 9- De acordo com o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) "se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes" (AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019). 10- Não houve condenação em honorários advocatícios, restando consignado na sentença: "tendo em vista que o denunciado não opôs resistência à denunciação da lide, condeno o denunciante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido". 11- Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJES - AC 0020412-04.2007.8.08.0035 - Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida - DJe 17.02.2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

- Recurso interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

Repisa-se que a Apelante além de poder fazer parte da demanda, eis que a sua responsabilidade é solidária, em razão do dano – e face à relação de consumo e falha de serviço, que engloba a atividade do hospital conveniado e dos médicos que fazer parte do corpo clínico e cirúrgico.

Tal situação se evidencia, tendo em visa que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A compõe a cadeia de fornecimento de serviços à consumidora/paciente.

A propósito, colaciono o julgado trazido pelo MP, juntamente com trecho do parecer:

“(...)
A Unimed Seguros Saúde S. A., por sua vez, pretende, preliminarmente, ver reconhecida, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, o julgamento improcedente do pedido em seu desfavor, em suma, por refutar a sua responsabilidade civil, ao argumento de que não há conduta da operadora do plano de saúde que se relacione com o erro médico supostamente ocorrido. A tanto, aduz que a sua obrigação contratual se resume na autorização do procedimento e no custeio deste.

Todavia é cediço que a vertente tese recursal não deve prosperar, precipuamente, em razão do fato de ser evidente a relação consumerista havida entre as partes, sendo que a parte requerente, ora apelada, a consumidora, pode demandar em face de toda a cadeia de fornecedores, mormente considerando o que preconiza o Parágrafo único, do art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, se há vínculo da recorrida com a operadora do plano de saúde, tendo este procurado estabelecimento hospitalar que faz parte da rede credenciada e, ainda, sendo os médicos vinculados ao hospital, pode a parte consumidora demandar contra qualquer um por danos causados em virtude de erro médico, como o descrito no vertente feito, podendo, também, incluir toda a cadeia de fornecedores, conjuntamente, dada a responsabilidade solidária ora estabelecida.

Logo, clarividente a responsabilidade da apelante, evidenciando a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, de maneira que, em sendo apurado o dano indenizável, a recorrente em tela pode sofrer os efeitos da condenação.

A propósito, vejamos o seguinte julgado:

“151000298239 - APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
CDC
- RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA DE SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO ADESIVO - VALOR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O PRINCÍPIO DA REZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Considerando que a relação jurídica em tela está sob a proteção do
Código Consumerista
e que sob a ótica da paciente/autora é indubitável o vínculo existente entre os médicos e as empresas demandadas, deve incidir na espécie a regra prevista no
Art. 25, § 1o, do CDC
, que determina a responsabilidade solidária pelos defeitos do produto (falha do serviço) de toda a cadeia de fornecedores, a qual estão incluídas as empresas litigadas. Nos termos dos
arts. 14
e
34 do CDC
, na relação entre o consumidor e o prestador de serviço, toda a cadeia de fornecedores tem responsabilidade perante o hipossuficiente, de modo que a operadora de plano de saúde não pode se eximir de sua responsabilidade no caso concreto. A jurisprudência dos Tribunais já firmou o entendimento de que, em tendo sido o procedimento realizado por profissional e em nosocômio que integram a rede referenciada ou credenciada da operadora de plano de saúde, não há de se afastar a sua responsabilidade pela má prestação de um serviço, sendo esta objetiva, senão vejamos: Correta a aplicação das regras do
CDC
na espécie, haja vista ser notório se tratar de típica relação de consumo. A apelante atuando no mercado de consumo na qualidade de fornecedora de serviço (art.
3
o do CDC) e o autor/apelado adquiriu o serviço como destinatário final (art.
4
o do CDC). Estando evidente a existência de relação de consumo no caso dos autos e constatado que o fato gerador do dano decorreu de falha na prestação do serviço, caberá ao fornecedor responsável a sua reparação, não havendo necessidade de o consumidor apresentar prova da culpa. Pela teoria do risco do negócio, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros e deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. Considerando os elementos descortinados na espécie, máxime as circunstâncias da lide e a repercussão do dano sofrido pela parte autora, entendo que o valor indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, em R$30.000,00 (trinta mil reais), atende bem aos critérios acima apontados, revelando-se condizente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual (erro médico), o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (art.
405
, CC) e a correção monetária será devida a partir do momento em que for arbitrado em definitivo o valor da indenização (Súmula
362
do STJ). (TJPE - AC 0016746-76.2018.8.17.2001 - Rel. Alberto Nogueira Virginio - J. 07.03.2023 )”

Desse modo, mormente considerando o ordenamento jurídico vigente, bem como, entendimento jurisprudencial sobre o tema, conclui-se que a apelação apresentada pela Unimed Seguros Saúde S. A. deve ser desprovida”.

- Recurso interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Da mesma forma, à luz da teoria da aparência, que dá legitimidade à ora Apelante para figurar no polo passivo, também impõe-se a ela a responsabilidade solidária, eis que faz parte também da cadeia de serviços prestados à consumidora.

A propósito, trago parte do bem lançado parecer:

“(...)
resta fixada a legitimidade da apelante de figurar no polo passivo do vertente feito, seja diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o consumidor a demandar em desfavor de todos os que compõem a cadeia de fornecedores do serviço buscado, seja pelo fato da recorrente integrar o Sistema UNIMED, de se concluir que esta pode ser demandada e sofrer os efeitos da r. sentença vergastada, assim como a outra operadora, a saber a Unimed Seguros Saúde S. A.

Por ser oportuno, vejamos o seguinte julgado:

“161007885484 - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO DE DIAGNÓSTICO - Sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00. Legitimidade passiva. Inadequada prestação de serviços ao autor, beneficiário de plano de saúde, que procurou atendimento junto à rede credenciada. Responsabilidade solidária dos réus - Hospital, médico e operadora. Precedentes do E. STJ. Preliminar afastada. Mérito. Autor que, não obstante tivesse sofrido traumatismo crânio encefálico, com coágulo no cérebro, não recebeu dos réus correto diagnóstico. Médico que não atuou com zelo na entrevista com o paciente, que não pôde relatar acidente de trânsito sofrido anteriormente aos sintomas investigados. Profissional que deve atuar com diligência no momento do diagnóstico, o que, evidentemente, não ocorreu no caso. Exigia-se conduta ativa do médico. Paciente que, após serviço prestado pelos réus, procurou unidade pública de saúde, onde se submeteu a neurocirurgia, com restabelecimento integral de seu quadro clínico. Culpa dos réus caracterizada, o que gera o dever de indenizar os prejuízos morais causados. Dano moral. Caracterização. Valor. Necessidade de se adequar ao artigo 944, caput, do CC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução de R$ 40 mil para R$ 25 mil. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos. (TJSP - AC 1028130-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - 1a CD.Priv. - Rel. Alexandre Marcondes - DJe 16.02.2023)”

Sendo de se concluir que o vertente recurso deve, também, ser desprovido”.

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

- Recurso interposto por MARCELO DA ROCHA DUTRA e REINALDO PRESTES DUTRA
.

A questão meritória que envolve o feito diz respeito à erro médico.

Ora, mostra-se comprovado o erro médico.

Primeiro, porque inicialmente não havia indicação de cirurgia primeiramente no pé direito da paciente.

Segundo, porque não há indicação avaliativa de cirurgia em prontuário em relação ao tornozelo direito, sendo que poder-se-ia ou não necessitar do procedimento cirúrgico.

Terceiro, porque a atuação médica em relação aos tornozelos esquerdo e direito seria distinta, de modo que caberia aos profissionais médicos sopesar a necessidade de procedimento na oportunidade somente no tornozelo esquerdo; ou em ambos; mas que constasse no prontuário médico; e, ainda, consta em Laudo Pericial que a conduta adotada não observou exames médicos, nem adotou melhor procedimento, eis que foram efetuadas duas cirurgias (em ambos os pés), em curto espaço de tempo, comprometendo a locomoção e a recuperação da paciente, pois os dois pés ficaram debilitados.

O erro médico foi devidamente apontado na sentença, que se baseou no competente Laudo Pericial, constando, ainda, da sentença a participação de todos os envolvidos na cadeia de prestação de serviços à paciente/consumidora:

“
VII. CONCLUSÃO

Após o extenso trabalho pericial e revisão bibliográfica, existem alguns pontos a serem relatados:

1) Da culpa do convênio: Não há participação, apenas um prestador de serviço, não houve culpa.

2) Erro médico:
Houve erro médico
,
na medida em que o lado programado foi trocado. A parte ré alega que foi conversado antes do ato cirúrgico com a paciente, porém:

-
Não há registro em prontuário da mudança do plano cirúrgico
.

- A paciente é esquizofrênica e civilmente incapaz de julgar e tomar decisões sozinha.

- Não houve Imperícia nem imprudência pois o médico é apto ao procedimento e perfeitamente capaz de realizar o procedimento, pois tem conhecimento para tal e comprovado nos autos do processo.

-
Houve negligência, quando não foi prestado atenção e os devidos cuidados pré-operatórios para que não houvesse equívoco de lateralidade
.

3) Da Culpa do hospital: O hospital por ser uma instituição que assume os cuidados do paciente, deve sim ser responsável por realizar o check list de cirurgia segura preconizado pela OMS, dessa forma existe culpa de todos que participaram do primeiro ato cirúrgico (auxiliar, anestesista e equipe de enfermagem), os quais seguem a normativa do nosocômio. A culpa não é exclusiva do cirurgião.

Em resumo, houve erro médico por negligência médica de troca de lateralidade.
Mesmo que ambos tornozelos necessitassem de cirurgia, a vontade da paciente deve imperar,
dessa forma o planejamento era operar somente o lado acordado e planejado, o qual era o esquerdo
, mesmo que o lado contralateral tenha tido êxito na cirurgia”.

(Negritei e destaquei).

Ao responder aos quesitos das partes o perito consignou:

“
VI.2. Quesitos da Unimed Cuiabá - ID 63473225
(27105229)

1. Queira o senhor perito informar qual o diagnóstico ortopédico em ambos os membros inferiores da autora a época do procedimento cirúrgico em setembro de 2011?

Resposta:
Com relação ao tornozelo esquerdo, a paciente tinha uma fratura trimaleolar em relação ao direito, artrose subtalar.

2. Queira o senhor perito informar qual(is) o(s) tratamento(s) preconizado(s) para tais patologias?

Resposta: Para o tornozelo esquerdo, a cirurgia é imperativa. Para o quadro de artrose subtalar, não necessariamente o ato cirúrgico é imperativo
, ele é considerado uma opção quando as opções de controle álgico falharam, em um procedimento cirúrgico realizado de forma eletiva.

3. Queira o senhor perito informar se os tratamentos foram realizados de acordo com o que preconiza a literatura médica?

Resposta:
Não havia indicação de realizar cirurgia no lado direito
,
visto o problema agudo e emergente era o lado contralateral.

[...].

VI.2. Quesitos de Reinaldo Prestes e Marcelo - ID 63473225
(27105230)

[...].

8.Com base na análise do prontuário médico, documentos constantes dos autos, exame e anamnese da requerente e de sua acompanhante, queira o Sr. Perito informar se
o quadro psiquiátrico da requerente foi informado ao médico requerido antes do tratamento cirúrgico
?

Resposta:
Sim, foi informado e a pericianda continha relatórios prévios.

[...].

e. Tais estudos comprovaram a necessidade de intervenção cirúrgica em ambos os tornozelos?

Resposta:
Não há registro de tentativa de tratamento conservador eletivo ou programação eletiva de cirurgia de artrodese no tornozelo direito.
Não existe menção de prioridade desta cirurgia em prol da fratura, operada dois dias depois.
A indicação absoluta de cirurgia de urgência é no tornozelo esquerdo, o qual foi fraturado
.

[...].

16. O médico, Segundo requerido, Dr. REINALDO PRESTES NETO, figurou apenas como o primeiro cirurgião auxiliar na cirurgia, realizada em 16.09.2011?

Resposta:
Sim.

a. O médico auxiliar não opera o paciente, estando presente e atuante o cirurgião principal?

Resposta:
Errado, o auxiliar não é um mero espectador, ele participa ativamente do ato cirúrgico.

b. O médico auxiliar apenas assiste a cirurgia realizada pelo cirurgião principal, para só atuar em caso de eventual impedimento daquele?

Resposta:
Não, quem participa do ato também opera. A responsabilidade é a mesma.

[...].

17. Pela análise dos autos a paciente apresentava FRATURAS NÃO TRATADAS NOS DOIS TORNOZELOS, sendo que ambos tinham indicação clínica de tratamento cirúrgico?

Resposta:
A pericianda apresentava fratura subaguda em tornozelo esquerdo e artrose pós-traumática no direito.
A indicação de cirurgia absoluta é para o tornozelo esquerdo, o direito poder-se-ia ou não apresentar indicação de cirurgia, porém não há avaliação no prontuário desse tornozelo.

18. A intervenção médica restringia-se também em definir QUAL DOS DOIS tornozelos seria operado em primeiro lugar, eis que AMBOS POSSUIAM FRATURAS que necessitavam de correção cirúrgica?

Resposta:
Não, são caso clínicos diferentes. Não é uma mera questão de lateralidade.
Não há registro no prontuário de planejamento cirúrgico do lado direito
.

(Negritei e destaquei).

Na complementação do laudo o
expert
deduziu que (Id. 51389444 – pág.4):

“[...].

1) Sr. Perito, queira informar se a radioscopia transoperatória de tornozelo direito mostrou presença de “incongruência, destruição articular e perda óssea?

Resposta
: Sim

a. Tais, achados intraoperatórios podem causar dor intensa, caludicação e até incapacidade física?

Resposta
: Sim, podem.

b. Tais achados intraoperatórios podem ter levado a paciente a apontar o local como o mais dolorido do que o membro contralateral?

Resposta
: Sim, podem.

c. Tais achados intraoperatórios justificam a cirurgia realizada?

Resposta
:
Não, pois não há relato no prontuário que justifique a mudança da lateralidade

de urgência
e a ciência da paciente ou de seu representante, por escrito.

3). [...].

c. Ambas as conclusões dos médicos radiologistas que laudaram os exames são as mesmas, de se tratar de sequelas de
fratura antiga, com sinais de pseudoartrose
?

Resposta:
Sim.

d. Os achados dos referidos exames de imagem e laudos pré-operatórios dão conta de um trauma antigo?

Resposta
Sim, são pseudoartrose.

e. Os achados dos referidos exames de imagem e laudos pré-operatórios dão conta de uma fratura recente/aguda?

Resposta:
Não.

f. Em não havendo quadro clínico agudo em nenhum dos membros afetados, conforme exames prévios, é possível classificar o quadro clínico como
URGENTE
?

Resposta:
Não

g. Em não havendo quadro clínico agudo em nenhum dos membros afetados, conforme exames prévios, a decisão de qual membro operar primeiro compete à equipe cirúrgica?

Resposta: Não, como já mencionado, não há dados no prontuário, que justifiquem a mudança de lateralidade. Não há relatos por escrito da concordância da paciente ou de seu responsável com relação à mudança da lateralidade.

Por essa razão, do procedimento não ser de urgência, não há relatos no prontuário que justifiquem a mudança de lateralidade de forma abrupta e urgente. Deve-se lembrar que não havia risco de morte ao paciente, portanto a decisão é sempre, por ética,
conjunta com o doente/responsável e isso deve ser relatado em prontuário
. Como não há nada escrito, com relação à mudança da conduta e o porquê, a interpretação e avaliação da perícia é dada aos fatos existentes e comprovados.”

(Negritei).

Pois bem. Conforme amplamente exposto pelo perito, a autora apresentava com relação ao tornozelo esquerdo uma fratura trimaleolar e em relação ao direito uma artrose subtalar, que ambos os tornozelos possuíam fraturas antigas

(pseudoartrose), sem quadro clínico de urgência, sendo procedimento cirúrgico realizado de forma eletiva, consequentemente programado.

Incontroverso que todos os exames pré-operatórios realizados e a cirurgia programada da autora era sobre o tornozelo esquerdo, sem qualquer notícia de exame realizado sobre o tornozelo direito até o ato cirúrgico.

O
expert
consignou ainda que não há registro em prontuário da mudança do plano cirúrgico, ou seja, da decisão em conjunto com a paciente sobre a alteração da operação do membro esquerdo para o direito.

Em audiência, a testemunha Gustavo (Id. 80991866), ao ser indagada por essa Magistrada se quando está no centro cirúrgico a providência é marcação do membro, descrição em prontuário e se é tomado todo esse cuidado por parte do médico, ele afirmou que sim porque é uma equipe e chama-se cirurgia segura, desde a entrada do paciente no centro cirúrgico até a finalização da cirurgia.

A testemunha Maiumy (que foi anestesista da autora na primeira cirurgia), disse que normalmente a programação cirúrgica é específica, que é conversado antes com a equipe e a paciente, faz marcação no membro a ser operado e que não estava essa marcação no membro da autora (Id. 80991861).

Verifica-se ainda que o réu Marcelo, no histórico de consultas do paciente (27102435 - Pág. 6), discorreu que “após a cirurgia, explicado à filha do porque da cirurgia,
ela questionou a respeito do outro tornozelo
,
que foi reavaliado e constatado também necessitar tratamento cirúrgico
, que inclusive foi realizado após 3 dias, na mesma internação”. [...]. “
Cirurgia realizada na 6 feira, por volta do meio dia. Na 6 feira a noite, a filha quis falar comigo, pois dizia ter operado o pé errado
”.

Frisa-se que o réu Marcelo alegou que foi reavaliado o tornozelo esquerdo e constatado também necessitar do tratamento cirúrgico, sendo que a programação era justamente a cirurgia do tornozelo esquerdo, o que força concluir que não checou/analisou os exames pré-operatórios, prontuários, etc.

Nota-se assim que a representante e familiar da autora realmente não foi informada da troca da lateralidade do membro antes do procedimento cirúrgico, ou seja, não houve sua concordância.

Em audiência (Id. 77343801), a testemunha Edimo esclareceu que se precisar mudar o protocolo no dia, mudar no momento um lado mais grave que o outro, avisa o paciente, conversa com o paciente se estiver lúcido, maior de 21 anos, que em urgência o paciente não assina nada, mas escreve no prontuário o que foi
conversado
, contudo, na hipótese em questão não há registrado em prontuário, segundo o perito.

E, apesar de os réus defenderem que a autora, na ocasião da cirurgia, confirmou que sentia muita dor no tornozelo direito, fato reafirmado pela testemunha Maiumy, a particularidade do caso também é a condição psiquiátrica da mesma, até porque se queixar de dor ela o fez até o momento da realização da perícia, onde o perito descreveu que
“a autora não tem a noção exata do que foi realizado,

sua queixa se baseia mais no quadro de dor e claudicação”
(resposta ao quesito 7, Id.

51389441 - Pág. 12).

Não merece guarida a alegação dos requeridos de que desconheciam que a autora sofria de esquizofrenia, vez que o perito informou que os réus tinham conhecimento do seu quadro psiquiátrico, dado a existência de relatórios prévios, não bastasse isso, na avaliação cardiológica da autora e pré-operatória, realizada no dia 29/08/2011, o Dr. José Romão Corrêa Neto constou em seu relatório: “Cirurgia Proposta:
Tornozelo Esquerdo
”, “Doenças Associadas: Obesidade, Epilepsia,
Esquizofrenia
”, “Medicação em Uso:
Gardenal l00mg/dia” –
(Id.

27101246 - pág. 2).

E as testemunhas dos réus, os médicos Gustavo (que realizou visita no pós-operatório da autora) e Maiumy (que foi anestesista da autora na primeira cirurgia), disseram que sabiam que a autora sofria de esquizofrenia.

Convém registrar que se mostra questionável a informação da testemunha Gustavo de que orientou a parte autora para realizar a segunda cirurgia (operar o tornozelo esquerdo de imediato) para recuperação única, sem ao menos ter visto o prontuário da autora, como afirmado em audiência.

Desse modo, resta incontroverso que a indicação cirúrgica programada era para o tornozelo esquerdo e ainda que fosse necessária a operação do tornozelo direito, poderia ter sido realizada em momento oportuno de forma eletiva. A necessidade da operação do tornozelo esquerdo realmente era imperativa, tanto que três dias após a operação do tornozelo direito, a autora foi submetida a cirurgia do tornozelo esquerdo, outrora programado.

Assim, os réus não consideraram todos os exames prévios realizados, a cirurgia programada e o quadro psiquiátrico da autora, o que ocasionou a submissão de duas cirurgias no intervalo de três dias, comprometendo sua locomoção, estando ambos os pés debilitados.

Não há como prosperar ainda a alegação de que o réu Reinaldo não possui responsabilidade, vez que, segundo devidamente arguido por ele, sendo o primeiro cirurgião auxiliar ele iria atuar em caso de eventual impedimento do médico titular, portanto, estava ciente de toda a programação cirúrgica e sobre ela concorreu.

Quanto ao hospital réu, restou configura a culpa dos médicos atuantes, assim, possui responsabilidade solidária pela reparação do dano causado, ainda mais que a autora não procurou especificamente atendimento pelos médicos réus, mas sim ao nosocômio, consequentemente os integrantes do corpo clínico, ademais, o hospital não comprovou a ausência de vínculos com os médicos requeridos (art. 373, II, CPC).

No tocante as corrés Unimed Seguros S.A e Unimed Cuiabá, o STJ possui entendimento de que a
operadora do plano responde perante o consumidor, solidariamente, pelos defeitos na prestação de serviços médicos e de diagnóstico, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados
.

Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. (...)2.
Reconhecida a responsabilidade do médico pelos danos causados, a operadora do plano de saúde ao qual era conveniado o profissional, na condição de fornecedora de serviço, responde solidariamente perante o consumidor.
Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp 1380905/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Negritei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HOSPITAL. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, mantendo a operadora de plano de saúde hospitais e empregando médicos ou indicando um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
3. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 1616998/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). Negritei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Reconhecida a responsabilidade do médico pelos danos causados, a operadora do plano de saúde ao qual era conveniado o profissional, na condição de fornecedora de serviço, responde solidariamente perante o consumidor. Precedentes.

[...]. 5. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 998.394/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). Negritei.

Por isso, também procede o pleito da autora quanto a elas”.

- Recurso interposto por HOSPITAL SÃO MATEUS LTDA.

Mais uma vez, repisando a responsabilidade do Hospital Apelante no evento danoso experimentado pela consumidora/paciente, vê-se que as razões recursais não se sustentam.

Os fatos se deram no estabelecimento hospitalar, por médicos disponibilizados pela recorrente, não importando, ao caso, que não façam parte da folha de pagamento do hospital, pois faziam parte do corpo clínico disponibilizado pelo nosocômio.

Assim, o hospital, como já mencionado, é responsável solidário, sendo o serviço prestado por profissionais médicos disponíveis no hospital, por meio de convênio ou não; sendo os profissionais do quadro do hospital ou não; eis que prestavam serviços na unidade hospitalar em que foi realizado o procedimento, em que ocorreu o erro médico, devidamente detectado pela perícia.

Com esses apontamentos, a responsabilidade do hospital é medida impositiva.

Assim, em havendo ilícito, há dever indenizatório àquele que suportou os danos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

- Quanto ao dano moral, malgrado se alegue simplesmente mero aborrecimento, tem-se que tal alegação beira o absurdo, pois se trata de pessoa com mais de 60 anos de vida; com quadro de saúde debilitado, e que a ação de todos os envolvidos no polo passivo da demanda certamente causa abalo emocional até a presente data, eis que tal questão se arrasta no judiciário por longos anos. Note-se que não se trata de mero aborrecimento – mas de procedimento médico – com realização de cirurgia, não se adotando a melhor conduta médica, nem tempo de recuperação entre os pés/tornozelos esquerdo e direito, causando muito mais que dissabores; mas sofrimento, abalo emocional que somente a paciente poderia mensurar.

Feito esse apontamento, verifica-se que todos os Apelantes também se insurgiram em relação ao valor fixado, denominando-o de exorbitante, desproporcional, não razoável; todavia, a meu viso, não houve qualquer despautério; tendo em vista que se trata de vários componentes do polo passivo, dentre eles uma grande seguradora, um hospital, duas cooperativas de trabalho médico e dois médicos. Assim, o valor fixado – de R$ 60.000,00, não se mostra desproporcional; ao contrário, observa satisfatoriamente o critério pedagógico da condenação e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem de longe se caracterizando enriquecimento indevido àquele que “venceu” a ação.

Desse modo, em consonância parcial com o Ministério Público,

NEGO PROVIMENTO
a todos os apelos, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Deixo de majorar a verba honorária em sede recursal, eis que já foi fixada em patamar máximo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024